Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705682-68.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA LUCILENE DE MEDEIROS RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO VERIFICADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO 1. A presente hipótese consiste em: a) preliminarmente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão do cumprimento, ou não, do requisito alusivo à constituição em mora da devedora, bem como em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido procedente. 2. A comprovação da mora na ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou mesmo, pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2.1. É necessário ainda ressaltar que a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor e prescinde do recebimento do aludido documento por ele. Assim, a carta registrada pode ser recebida e assinada por terceiro. 3. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 3.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem que tenha havido o cumprimento da obrigação, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos da regra prevista no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 4. Quanto ao mais se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros. 5. Por fim, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora e o inadimplemento das obrigações negociais tem como consequência o vencimento antecipado da integralidade do débito. 5.1. Assim, após ser devidamente notificada, a devedora deveria ter pagado a integralidade da dívida, que engloba tanto as parcelas vencidas como as vincendas. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa; c) artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, afirmando que a ausência de notificação pessoal ou de entrega comprovada no endereço correto a quem de direito impede a configuração da mora. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (Resp 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 10 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal de cerceamento do direito de defesa, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação à apontada afronta ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.951.888/RS (Tema 1.132), firmou a tese de que: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “É necessário ainda ressaltar que a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor e prescinde do recebimento do aludido documento por ele. Assim, a carta registrada pode ser recebida e assinada por terceiro” (ID 71308114). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016